Tribunal: TJDFT
Processo: 0734537-79.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. IMÓVEIS COMERCIAIS. ATRASO NA OBRA. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APLICABILIDADE. GRAVAME HIPOTECÁRIO. INEFICÁCIA. SÚMULA 308. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CLÁUSULA PENAL. REDUÇÃO EQUITATIVA. POSSIBILIDADE. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. DESPESAS CONDOMINIAIS. ENTREGA DAS CHAVES. Não afronta o princípio da dialeticidade o recurso que impugna os fundamentos da decisão e que apresenta argumentos capazes de, em tese, justificar a alteração da sentença combatida. A aquisição de imóvel comercial por pessoa física sem propósito comercial ou empresarial específico não impede o reconhecimento da relação de consumo, principalmente quando configurada a vulnerabilidade do adquirente. Aplicação da teoria finalista mitigada. A cláusula contratual que autoriza a instituição de gravame hipotecário é ineficaz perante os promissários compradores. Conforme precedentes deste Tribunal de Justiça, aplica-se também aos imóveis comerciais o entendimento consagrado no enunciado de Súmula 308, do Superior Tribunal de Justiça. Nos termos do artigo 413, do Código Civil, o cumprimento substancial do contrato ou a onerosidade excessiva da penalidade autorizam a redução equitativa da cláusula penal. Tratando-se de responsabilidade civil contratual, os juros de mora incidem a partir da citação (artigo 405, do Código Civil). Não obstante o caráter propter rem das despesas condominiais, os adquirentes de imóveis na planta só passam a ser por elas responsáveis a partir da entrega das chaves.